Tribunal: TJDFT
Processo: 0743875-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743875-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STEFANY JANE DE LACERDA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de STEFANY JANE DE LACERDA MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0704101-18.2020.8.07.0018), rejeitou impugnação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move STEFANY JANE DE LACERDA MOREIRA e MARIA EDUARDA LACERDA MOREIRA, partes qualificadas nos autos, conforme teor da decisão de ID 226761633. A decisão de ID 226761633 apreciou a impugnação e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, que foram apresentados pela Contadoria Judicial no ID 233300594. Após manifestação das partes, os autos retornaram à contadoria judicial, para fins de observância da correta data de implementação da pensão por morte, nos termos fixados na decisão de ID 240717393. Apresentados novos cálculos anexados ao ID 247323618, as autoras concordaram com a planilha (ID 248876988). Enquanto o réu discordou ao fundamento de que os períodos efetuados nos novos cálculos já estão compreendidos nos cálculos de ID 24732619/24732621. No entanto, conforme teor da decisão de ID 240717393, os autos retornaram à contadoria judicial, para elaboração de novas planilhas e não se referem à complementação de planilha, uma vez que os cálculos anteriores serão desconsiderados. Diante disso, verifica-se que os cálculos anexados ao ID 247323618 seguiram os parâmetros apontados na decisão referida de ID 240717393 e no título executivo, razão pela qual se verifica que não há excesso de execução, sendo improcedente a impugnação. Em relação à sucumbência, incide o inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução e, como a causa é simples, serão fixados no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REIJEITO A IMPUGNAÇÃO. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução (ID 249290939), conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após a preclusão desta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, conforme decisão de ID 219425112, inclusive referente aos honorários sucumbenciais em favor da advogada das autoras fixadas nesta decisão. O Agravante aduz que há excesso nos cálculos realizados e que há perigo da demora, ante a possibilidade de haver o pagamento do débito. Afirma que a “Gerência de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal” manifestou-se em discordância com os cálculos periciais, sob o fundamento de que os períodos dos cálculos inicialmente apresentados já estariam compreendidos nos cálculos posteriores. Defende, portanto, que deveria ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de se evitar a expedição de RPV/Precatório, “até que se ajuste o valor correto dos cálculos no presente processo”. Requer, enfim, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. No caso, não reconheço a probabilidade do direito invocado, pois, conforme esclarecido pelo Juízo de origem, a contadoria judicial elaborou novos cálculos, anexados ao ID 247323618 (origem), os quais serão considerados para a correta expedição dos requisitórios. Nesse contexto, observo que o Agravante não logrou demonstrar que os cálculos não seguiram os parâmetros do título executivo, e tampouco que estão em desacordo com a decisão anteriormente proferida (ID 240717393 – origem), de modo que não é possível verificar, na estreita via da presente sede, o alegado excesso de execução. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025 13:50:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador